Tribunal: TCU
Processo: 007.601/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4161/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.601/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Savio Silva Oliveira (XXX.124.893-XX); Davi de Holanda Cavalcante (XXX.122.383-XX); Douglas Chielle (XXX.127.593-XX); Felipe Costa Melo Cunha (XXX.637.614-XX); Italo Rodrigo da Silva Arruda (XXX.572.214-XX); Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda (XXX.408.978-XX); Maria Belo Silva Lima (XXX.703.978-XX); Nadia de Melo Braz (XXX.095.993-XX); Saulo Henrique dos Santos Esteves (XXX.056.963-XX); Willana Nogueira Medeiros Galvao (XXX.431.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.